Tribunal: TJSP
Processo: 0037560-20.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDO – LAUDO CONTÁBIL – MANUTENÇÃO DOS VALORES - EXTINÇÃO
I - Laudo pericial que concluiu pelo excesso de execução no importe de R$ 10.005,83, apurando que o valor efetivamente devido ao exequente era de R$ 76.595,87;
II – Cobrança em duplicidade de valores pagos ao despachante, aplicação de multa em

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDO – LAUDO CONTÁBIL – MANUTENÇÃO DOS VALORES - EXTINÇÃO
I - Laudo pericial que concluiu pelo excesso de execução no importe de R$ 10.005,83, apurando que o valor efetivamente devido ao exequente era de R$ 76.595,87;
II – Cobrança em duplicidade de valores pagos ao despachante, aplicação de multa em dissonância com o previsto no § 1o, do art. 523, do CPC e equívoco no cálculo de honorários sucumbenciais;
III – Quando a sentença nada dispuser sobre a solidariedade na condenação atinente às verbas de sucumbência, os litisconsortes vencidos ope legis respondem solidariamente. Entretanto, não se pode imputar a um dos executados a integralidade da verba sucumbencial, sob pena de se onerar demasiadamente a parte vencida – Precedentes desta Corte (AI 2282073-16.2020.8.26.0000 – 26a Câmara de Direito Privado, J.05.02.21, Rel. Des. Dr. Renato Sartorelli)

RECURSO NÃO PROVIDO.